Tribunal: STF
Processo: RE 71817
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. VANTAGENS DO ART. 122, PAR 1, DA
LEI N. 293/49.
DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICAÇÃO DA LEI N. 2907/56. - II. SE, NA
VIGENCIA DAQUELA LEI, ADQUIRIRA O SERVIDOR DIREITO DE INATIVAR-SE, A
ELE SE NÃO APLICA LEI POSTERIOR QUE EXTINGUISSE AS VANTAGENS
ASSEGURADAS POR AQUELA. MOTIVAÇÃO. - III. VALOR DA CAUSA. E
INDIFERENTE COM ALUSAO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NELE SE
INVOCA AFRONTA A CONSTITUIÇÃO. - IV. APLICAÇÃO DA EM. REG. DE
12.11.1969, ART. 1, E R.I., ART. 343, PARAGRAFO ÚNICO; EXEGESE DOS
ARTS. 101, PAR 3, E 177, PAR 1, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967; E 63, PAR
2. E 3, DO COD. PR. CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.